Tribunal: STF
Processo: HC 75797
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-16
Data de publicação: 1997-09-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE RESPONSÁVEL PELA
IMPORTAÇÃO DE ARMAMENTO DE USO PRIVATIVO DAS FORÇAS ARMADAS, SEM
AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA
PARA JULGAMENTO.
Configuração do ilícito do art. 12 da Lei nº 7.170/83 (que
define os crimes contra a segurança nacional).
Competência do Juiz Federal para julgamento da ação, em
primeiro grau, com recurso ordinário para o Supremo Tribunal
Federal. Art. 109, IV, c/c o art. 102, I, i, e II, b, da
Constituição Federal.
Improcedência da alegação de prejuízo à defesa por não ter
o paciente sido intimado da decisão declinatória de foro, tendo em
vista que consta da folha de registro automatizado de andamento
processual, que vieram aos autos com as informações, que o defensor
constituído esteve presente à sessão de julgamento, tendo feito,
inclusive, defesa oral.
Habeas corpus indeferido.